Tribunal: TRF3
Processo: 5009829-31.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que efetivamente ocorreu.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
262/1006)

5009829-31.2024.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009829-31.2024.4.03.6119

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CRYSTIANE LARROZA GIMENES SANCHEZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL BETTAMIO TESSER - SP208351-A

APELADO: DELEGADO DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM SÃO PAULO//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RETENÇÃO DE RELÓGIO DE ALTO VALOR EM BAGAGEM DE VIAJANTE. REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. BEM DE CARÁTER MANIFESTAMENTE PESSOAL. ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Guarulhos/SP. A decisão autorizou a impetrante a promover o despacho aduaneiro regular de relógio Rolex retido em fiscalização, mediante recolhimento dos tributos devidos e cumprimento das formalidades legais, afastando apenas a aplicação da pena de perdimento.

A embargante sustenta a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão. Afirma que o julgado teria reconhecido a possibilidade de aplicação do regime de admissão temporária previsto na Instrução Normativa RFB no 1.602/2015, mas afastado sua incidência por ausência de comprovação da condição de viajante não residente. Alega também omissão quanto à prova documental de residência no exterior, à aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional, à caracterização do relógio como bem de caráter manifestamente pessoal e à legalidade do arbitramento do valor aduaneiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da condição de viajante não residente e da possibilidade de aplicação do regime de admissão temporária; (ii) se houve omissão quanto à caracterização do relógio como bem de caráter manifestamente pessoal; e (iii) se houve omissão ou contradição na análise da legalidade do arbitramento do valor aduaneiro e da aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se destinam à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente a possibilidade de aplicação do regime de admissão temporária previsto na Instrução Normativa RFB no 1.602/2015. Concluiu-se que a impetrante não comprovou os requisitos necessários ao enquadramento na condição de viajante não residente.

Consta do voto que a embargante não apresentou Comunicação ou Declaração de Saída Definitiva do País. Também não demonstrou a inexistência de atividade econômica habitual no Brasil. Foram identificados domicílio fiscal ativo e empresas em seu nome nos sistemas da Receita Federal, além de elevado número de entradas no território nacional em curto período.

O acórdão também enfrentou a alegação de que o relógio seria bem de caráter manifestamente pessoal. Registrou-se que a viajante portava dois relógios. Um deles, da marca Citizen, foi liberado no âmbito da isenção. O segundo, da marca Rolex, possuía elevado valor e ausência de sinais de uso. Essas circunstâncias afastam a caracterização de bem manifestamente pessoal nos termos da legislação aduaneira aplicável.

A decisão igualmente analisou a controvérsia relativa ao valor aduaneiro do bem. A invoice apresentada foi considerada insuficiente para comprovar o valor declarado e a condição de item usado, diante das inconsistências apontadas pela fiscalização. Reconheceu-se, por isso, a legitimidade da utilização de parâmetros de mercado para o arbitramento do valor aduaneiro.

A alegação de omissão quanto à aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional não procede. O acórdão apreciou a controvérsia a partir da inexistência de enquadramento do bem nas hipóteses de isenção e da regularidade da atuação fiscal. A conclusão adotada afasta implicitamente a tese interpretativa sustentada pela embargante.

Inexistem obscuridade, omissão ou contradição no julgado. Os embargos de declaração revelam inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir matéria já analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de comprovação dos requisitos para enquadramento como viajante não residente afasta a aplicação do regime de admissão temporária previsto na Instrução Normativa RFB no 1.602/2015. 3. A caracterização de bem de caráter manifestamente pessoal deve considerar as circunstâncias concretas da apreensão e as condições de uso do bem. 4. É legítimo o arbitramento do valor aduaneiro com base em parâmetros de mercado quando a documentação apresentada não comprova de forma idônea o valor do bem.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CTN, art. 112; Instrução Normativa RFB no 1.602/2015, art. 1o, §1o, II; Instrução Normativa RFB no 1.059/2010, art. 42.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009829-31.2024.4.03.6119

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CRYSTIANE LARROZA GIMENES SANCHEZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL BETTAMIO TESSER - SP208351-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009829-31.2024.4.03.6119

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CRYSTIANE LARROZA GIMENES SANCHEZ

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL BETTAMIO TESSER - SP208351-A

APELADO: DELEGADO DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM SÃO PAULO//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CRYSTIANE LARROZA GIMENES SANCHEZ em face do v. acórdão que negou provimento à apelação e manteve a r. sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Guarulhos/SP, apenas para impedir o perdimento do bem retido e autorizar a impetrante a promover o despacho aduaneiro regular do relógio Rolex descrito no Termo de Retenção de Bens no 0817600240734974TRB02, mediante o recolhimento dos tributos eventualmente devidos e cumprimento das formalidades legais.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, omissão e obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão: (i) teria reconhecido a possibilidade de aplicação do regime de admissão temporária previsto na Instrução Normativa RFB no 1.602/2015, mas, contraditoriamente, afastado sua incidência sob fundamento de ausência de comprovação da condição de viajante não residente; (ii) teria deixado de enfrentar adequadamente a prova documental apresentada para demonstrar residência permanente da embargante no exterior e inexistência de atividade econômica habitual no País; (iii) teria sido omisso quanto à aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a legislação tributária sancionatória deve ser interpretada da forma mais favorável ao contribuinte; (iv) teria incorrido em omissão e contradição quanto à caracterização do relógio Rolex como bem de caráter manifestamente pessoal, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.059/2010; (v) teria sido omisso quanto à ilegalidade do arbitramento do valor aduaneiro do bem, sustentando a embargante que a invoice apresentada comprovaria o valor de aquisição do relógio usado, no montante de US$ 20.300,00, sendo indevida a utilização de pesquisa de mercado para fixação de valor superior.

Requer o suprimento das alegadas omissões e contradições, inclusive para fins de prequestionamento, com a atribuição de efeitos infringentes.

Intimada, a parte embargada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009829-31.2024.4.03.6119

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CRYSTIANE LARROZA GIMENES SANCHEZ

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL BETTAMIO TESSER - SP208351-A

APELADO: DELEGADO DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM SÃO PAULO//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

Não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, o v. acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões devolvidas à apreciação desta Turma.

De qualquer sorte, o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à retenção do relógio trazido ao País pela impetrante, analisando a possibilidade de aplicação do regime de admissão temporária previsto na Instrução Normativa RFB no 1.602/2015, a incidência da isenção relativa a bens de caráter manifestamente pessoal disciplinada pela Instrução Normativa RFB no 1.059/2010 e a legalidade do arbitramento do valor aduaneiro realizado pela autoridade fiscal, consignando, de modo claro, que não restaram comprovados os requisitos necessários ao enquadramento da impetrante na condição de viajante não residente.

O voto embargado consignou expressamente que a apelante não apresentou Comunicação ou Declaração de Saída Definitiva do País, tampouco comprovou a inexistência de atividade econômica habitual no território nacional, constando nos sistemas da Receita Federal a existência de empresas em seu nome e domicílio fiscal ativo no Brasil, além do elevado número de entradas no país em curto espaço de tempo. A partir desses elementos concluiu-se que não estavam presentes os requisitos previstos no art. 1o, §1o, II, da Instrução Normativa RFB no 1.602/2015 para o reconhecimento da condição de viajante não residente.

Ao assim decidir, esta Turma apreciou, de modo claro e suficiente, a alegação de que a embargante residiria permanentemente no exterior e faria jus ao regime especial invocado. O fato de o julgado não ter acolhido a interpretação defendida pela parte não configura omissão ou contradição, mas solução de mérito contrária à pretensão recursal.

Na mesma linha, a alegação de que o relógio Rolex deveria ser considerado bem de caráter manifestamente pessoal também foi examinada no acórdão embargado. O voto consignou que a impetrante portava dois relógios, sendo um Citizen liberado no âmbito da isenção e outro Rolex de elevado valor, sem sinais de uso, circunstâncias que afastam a caracterização de bem manifestamente pessoal nos termos da legislação aduaneira aplicável. Pretende a embargante, em verdade, reabrir a discussão sobre o enquadramento jurídico do bem e sobre a interpretação das normas administrativas pertinentes, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional. O acórdão embargado examinou a controvérsia sob o prisma da inexistência de enquadramento do bem na hipótese de isenção e da regularidade da atuação fiscal, de modo que a conclusão adotada afasta, por consequência lógica, a tese subsidiária defendida pela embargante. A irresignação manifestada revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Igualmente, inexiste omissão quanto à alegada ilegalidade do arbitramento do valor aduaneiro. O voto embargado consignou que a invoice apresentada não foi considerada suficiente para comprovar o valor do bem e sua condição de item usado, diante das inconsistências apontadas pela fiscalização, razão pela qual se reputou legítima a utilização de parâmetros de mercado para a fixação do valor aduaneiro, nos termos do art. 42 da Instrução Normativa RFB no 1.059/2010.

Não há, portanto, obscuridade ou omissão, mas, novamente, tentativa de rediscussão da conclusão adotada.

Ressalte-se que não está o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que efetivamente ocorreu.

Ademais, quanto ao alegado prequestionamento, cumpre salientar que, ainda que os embargos tenham esse propósito, é necessária a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica. A matéria constitucional e infraconstitucional invocada foi apreciada nos limites necessários ao julgamento, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

Desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria, in casu, em indevido reexame da controvérsia já decidida, providência que deve ser buscada pelas vias recursais próprias.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RETENÇÃO DE RELÓGIO DE ALTO VALOR EM BAGAGEM DE VIAJANTE. REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. BEM DE CARÁTER MANIFESTAMENTE PESSOAL. ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Guarulhos/SP. A decisão autorizou a impetrante a promover o despacho aduaneiro regular de relógio Rolex retido em fiscalização, mediante recolhimento dos tributos devidos e cumprimento das formalidades legais, afastando apenas a aplicação da pena de perdimento.

A embargante sustenta a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão. Afirma que o julgado teria reconhecido a possibilidade de aplicação do regime de admissão temporária previsto na Instrução Normativa RFB no 1.602/2015, mas afastado sua incidência por ausência de comprovação da condição de viajante não residente. Alega também omissão quanto à prova documental de residência no exterior, à aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional, à caracterização do relógio como bem de caráter manifestamente pessoal e à legalidade do arbitramento do valor aduaneiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da condição de viajante não residente e da possibilidade de aplicação do regime de admissão temporária; (ii) se houve omissão quanto à caracterização do relógio como bem de caráter manifestamente pessoal; e (iii) se houve omissão ou contradição na análise da legalidade do arbitramento do valor aduaneiro e da aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se destinam à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente a possibilidade de aplicação do regime de admissão temporária previsto na Instrução Normativa RFB no 1.602/2015. Concluiu-se que a impetrante não comprovou os requisitos necessários ao enquadramento na condição de viajante não residente.

Consta do voto que a embargante não apresentou Comunicação ou Declaração de Saída Definitiva do País. Também não demonstrou a inexistência de atividade econômica habitual no Brasil. Foram identificados domicílio fiscal ativo e empresas em seu nome nos sistemas da Receita Federal, além de elevado número de entradas no território nacional em curto período.

O acórdão também enfrentou a alegação de que o relógio seria bem de caráter manifestamente pessoal. Registrou-se que a viajante portava dois relógios. Um deles, da marca Citizen, foi liberado no âmbito da isenção. O segundo, da marca Rolex, possuía elevado valor e ausência de sinais de uso. Essas circunstâncias afastam a caracterização de bem manifestamente pessoal nos termos da legislação aduaneira aplicável.

A decisão igualmente analisou a controvérsia relativa ao valor aduaneiro do bem. A invoice apresentada foi considerada insuficiente para comprovar o valor declarado e a condição de item usado, diante das inconsistências apontadas pela fiscalização. Reconheceu-se, por isso, a legitimidade da utilização de parâmetros de mercado para o arbitramento do valor aduaneiro.

A alegação de omissão quanto à aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional não procede. O acórdão apreciou a controvérsia a partir da inexistência de enquadramento do bem nas hipóteses de isenção e da regularidade da atuação fiscal. A conclusão adotada afasta implicitamente a tese interpretativa sustentada pela embargante.

Inexistem obscuridade, omissão ou contradição no julgado. Os embargos de declaração revelam inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir matéria já analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de comprovação dos requisitos para enquadramento como viajante não residente afasta a aplicação do regime de admissão temporária previsto na Instrução Normativa RFB no 1.602/2015. 3. A caracterização de bem de caráter manifestamente pessoal deve considerar as circunstâncias concretas da apreensão e as condições de uso do bem. 4. É legítimo o arbitramento do valor aduaneiro com base em parâmetros de mercado quando a documentação apresentada não comprova de forma idônea o valor do bem.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CTN, art. 112; Instrução Normativa RFB no 1.602/2015, art. 1o, §1o, II; Instrução Normativa RFB no 1.059/2010, art. 42.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão